Tribunal: TJDFT
Processo: 0028732-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA requer o julgamento presencial da presente apelação, uma vez que pretende realizar sustentação oral no caso em apreço (ID 13904466). Defiro o pedido para julgamento presencial. Atente a Secretaria para as intimações e publicações na Imprensa Oficial (Diário de Justiça) sejam realizadas em nome do primeiro subscritor da presente, Dr. Cláudio Augusto Sampaio Pinto (OAB/DF 14.294).